Tribunal: TJES
Processo: 5009450-50.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009450-50.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MITIL ALMEIDA RIBEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE INTERNET. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que é titular de serviço de internet fornecido pela requerida, e sofreu interrupção na prestação dos serviços, ficando sem acesso à internet por dias, sem motivos aparentes ou comunicação prévia. Relata ter feito várias reclamações administrativas junto à empresa, sem êxito. Requer indenização pelos danos morais e a restituição em dobro do valor cobrado pelo período em que permaneceu sem acesso à internet.

2. A Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por dano moral, e de R$ 162,84, referente à repetição de indébito da cobrança relativa ao período em que não houve prestação do serviço. Houve interposição de recurso pela parte requerida, requerendo a reforma da sentença para que seja negado provimento ao pedido autoral, por ausência de falha na prestação dos serviços. Em contrarrazões, a autora requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida, em sua maior parte, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. A parte autora logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a falha na prestação dos serviços, apresentando diversos protocolos de reclamação e gravações das tentativas de contato. A requerida, por outro lado, não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC e o art. 6º, inc. VIII do CDC.

5. A alegação de atrasos no pagamento das faturas não basta para justificar a interrupção dos serviços de internet, sobretudo porque as telas anexadas com tal intento não contêm informações de fácil compreensão, indicando a data de vencimento e de pagamento das faturas. Ademais, o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (Anexo à Resolução ANATEL nº 765/2023), estabelece, em seu art. 70, que apenas após o decurso de quinze dias da data em que notificar o Consumidor quanto à existência de débito vencido é que a operadora poderá suspender os serviços. Assim, a fatura cujo inadimplemento poderia causar a suspensão dos serviços é a de abril/2024, vencida em 26/04/2024 (id. 12503991 - Pág. 14). Ocorre que tal fatura, especificamente, foi paga em dia, pois não há cobrança de encargos moratórios no mês posterior (id. 12503991 - Pág. 11). Quando há atraso no pagamento, a ré cobra encargos no mês subsequente (id. 12503991 - Pág. 10).

6. Quanto à alegada inexistência de interrupção perene do serviço, em que pese se tratar de prova unilateral, a ré poderia apresentar histórico de uso dos serviços, com datas e horários de acesso à internet, bem como quantidade de dados trafegados no período reclamado, mas não o fez. Ademais, ainda que se cogite que houve rompimento dos cabos por ação de terceiros, compete à requerida providenciar prontamente os reparos necessários para o restabelecimento dos serviços. Não é dado impor ao usuário que aguarde 10 dias úteis pelo restabelecimento de serviço público essencial. Assim, reputo por comprovadas as alegações autorais no sentido de que houve interrupção do serviço de internet.

7. Os danos morais, em casos tais, são presumíveis e decorrem de interrupção de serviço essencial, assim definido pela Lei 7783/89. Desta forma, a requerida tem por obrigação prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC). A quantia fixada encontra-se em patamar condizente com situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, não comportando minoração quanto ao referido ponto.

8. Por fim, os índices e termos de incidência de juros e correção monetária foram fixados precisamente da forma pleiteada no recurso inominado, e prevista no Código Civil, tornando-se desnecessária qualquer reforma quanto a este ponto.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Condeno a recorrente vencida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)